Tribunal: STF
Processo: RE 106267
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-09-20
Data de publicação: 1985-09-20

Ementa:
DECRETO-LEI N. 1940, DE 25.05.1982. SUA CONSTITUCIONALIDADE, NÃO
PODENDO A EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO, NELE PREVISTA,
PREVALECER, ENTRETANTO, NO EXERCÍCIO DE 1982, EM FACE DO ART. 153,
PARAGRAFO 29, DA CONSTITUIÇÃO. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO PLENÁRIO DO
STF, NO JULGAMENTO DO RE 103.778-4/DF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.